Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-10.2021.8.11.0100
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000346-10.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO LINO - CPF: 074.143.561-67 (APELANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FONSECA MACHADO - CPF: 728.543.082-04 (ASSISTENTE), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (ASSISTENTE), ELAINE ALVES SILVA - CPF: 020.072.882-22 (ASSISTENTE), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TEODORO LINO - CPF: 229.525.001-34 (ASSISTENTE), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (ASSISTENTE), CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 056.878.601-77 (VÍTIMA), GONÇALO NORBERTO DA COSTA (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (ASSISTENTE), VIVIANE VIEIRA DE AMARAL (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 059.767.912-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000346-10.2021.8.11.0100

APELANTE: JOSE LEANDRO LINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E VI, DO CP] – DOSIMETRIA DA PENA – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

É vedada a utilização de agravante para desvalorar a culpabilidade do réu, na primeira etapa dosimétrica, sob pena de incorrer-se em
bin in idem
.

“No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP”
[STJ - AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000346-10.2021.8.11.0100

APELANTE: JOSE LEANDRO LINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por JOSÉ LEANDRO LINO, representado por seu Defensor Dativo, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte, que o condenou pela prática do crime de feminicídio qualificado
[art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, do CP]
, apenando-o com 18 [dezoito] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se ao
quantum
de pena fixado. Almeja o afastamento da negativação da culpabilidade para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Na fase intermediária, pede a compensação da agravante do motivo fútil com a confissão espontânea, readequando-se a pena definitiva para 14 [quatorze] anos de reclusão.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000346-10.2021.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ LEANDRO LINO, vulgo SOSSEGO, foi denunciado, juntamente com LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, vulgo LUQUINHAS, pelo seguinte fato:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 02/04/2021, por volta das 19h50min, na residência particular localizada na Rua Dourados, nº 25, Bairro Nosso Lar, Município de Brasnorte/MT, os indiciados JOSÉ LEANDRO LINO e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, na companhia de outros dois sujeitos não identificados, em concurso de pessoas, caracterizado pelo liame subjetivo e relevância causal das condutas, agindo com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, mataram Cristina Alves da Silva (ex-namorada de José Leandro Lino), por razões da condição do sexo feminino (contexto de violência familiar e doméstica), através do uso de força física, conforme Boletim de Ocorrência (ID 53358067), Relatório de Investigação (ID 53358075), Termos de Depoimentos, e demais elementos coligidos nos autos”.

Após ter sido preso em flagrante, JOSÉ LEANDRO foi interrogado em
03/04/2021
, quando
negou
a autoria do crime, imputando-a ao corréu LUCAS, que também negou a prática do delito, em
15/04/2021
.

Na primeira fase da persecução penal, JOSÉ LEANDRO confessou que desferiu os golpes que ceifaram a vida de CRISTINA, alegando que
“não tinha a intenção de matar”
, mas que
“ficou cego”
quando chegou em casa e a viu
“mantendo relação sexual com o vulgo CL”
. Acrescentou que LUCAS lhe deu uma carona até à rodoviária local, mas que não sabia o que havia ocorrido.

A confissão dele, corroborada pelas demais provas colhidas, serviram de sustentáculo para a sua pronúncia, contra a qual não se insurgiu. LUCAS foi impronunciado, por ausência de indícios suficientes da participação dele no crime.

Na sessão plenária foi produzida a prova oral e o réu, ao ser interrogado, reiterou a confissão da fase investigativa, aduzindo que desferiu chutes e socos contra a vítima, embora
“não tivesse a intenção de matar”
.

No votação popular, foi acolhida a tese acusatória na íntegra.

A Juíza Presidente do Júri assim fundamentou o cálculo da reprimenda:

“(...) Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das três qualificadoras (motivo fútil, emprego de meio cruel e do feminicídio),
utilizo-me da circunstância do feminicídio para qualificar o delito, enquanto a circunstâncias do motivo fútil e do emprego de meio cruel serão valoradas como agravantes genéricas

(Apelação nº 0003801-05.2009.8.11.0008, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, DJe 27.04.2015).

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade do condenado é elevada, visto que o réu desferiu diversos golpes na cabeça da vítima contra a parede e saiu do local, deixando-a agonizando no chão. Não satisfeito com o ato, logo em seguida retornou com outras pessoas e continuou com a agressão até ultimar o homicídio, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. O réu não possui maus antecedentes. O motivo do crime figura como qualificadora e não será sopesada nesta fase. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal de crime praticado contra a vida. O comportamento da vítima em nada altera o panorama dos autos, logo, não deve ser sopesado desfavoravelmente.

Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Segunda fase – agravante e atenuante

Embora reconhecidas as qualificadoras do motivo fútil e emprego de meio cruel, as utilizo como AGRAVANTES (art. 61, II, “d”, do CP) e AGRAVO a pena-base em 1/3, alcançando uma pena provisória de 18 anos e 08 meses de reclusão.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena e, por isso, torno a PENA DEFINITIVA em 18 anos e 08 meses de reclusão. (...)”

O minucioso parecer subscrito pelo Procurador de Justiça DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA aponta, com precisão, as razões pelas quais o apelo comporta provimento,
verbis
:

“Lendo, palmo a palmo, a sentença condenatória, denota-se que, de fato, o procedimento de individualização da pena merece reparos.

Nesse caminho, quanto à pena-base, é certo que a negativação da vetorial culpabilidade não está ancorada em fundamentação idônea, pois a circunstância de o apelado ter desferido inúmeros golpes na cabeça da vítima, inclusive contra a parede, foi valorada pelos jurados para reconhecer a qualificadora do meio cruel. Confira-se:

“6º QUESITO – O réu JOSÉ LEANDRO LINO praticou o crime com emprego de meio cruel, pois desferiu inúmeros golpes em seu rosto e cabeça, batendo a cabeça da vítima na parede, causando-lhe intensa dor física antes de vir a óbito?” (ID 169576495).

Dessa forma,
é certo que a mesma circunstância fática não pode ser valorada para o reconhecimento da qualificadora do crime de homicídio e, também, na primeira fase da dosimetria, nos quadrantes da culpabilidade, sob pena de “bis in idem”
.

Outrossim, ainda ao negativar a culpabilidade do apelante,
a magistrada singular consignou que pesa, neste caso, o fato de o homem ter contado com o auxílio de outras pessoas para consumar o crime de homicídio. Contudo, não existem provas nos autos de que o delito tenha sido praticado em coautoria ou com a participação de outro agente, especialmente porque Lucas Eduardo dos Santos, apesar de também ter sido denunciado nesta Ação Penal, foi impronunciado, pois inexistem, quanto a ele, prova da autoria delitiva
(Cf. ID 169576261).

Sendo assim, conclui-se que
a exasperação da sanção basilar imposta ao apelante não está respaldada em fundamentos idôneos, impondo-se, portanto, a sua fixação no mínimo legal.

De igual modo,
razão assiste ao apelante quando requer o reconhecimento, em seu favor, da atenuante da confissão espontânea, notadamente porque, malgrado tenha confessado parcialmente os fatos criminosos – assumindo, no Plenário do Júri, que agrediu a vítima com socos e chute naquela ocasião (ID 169576491) – o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mesmo quando assumir o delito de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. Veja-se:

“(...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. (...) 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte

tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".” (STJ – REsp n. 1972098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.06.2022)

Desse modo, é devida a atenuação da pena imposta ao recorrente em decorrência da confissão. E,
considerando que duas circunstâncias qualificadoras foram deslocadas para a segunda fase da dosimetria (motivo fútil e emprego de meio cruel), é perfeitamente possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
. A propósito, colha-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (...). (STJ - AgRg no REsp nº 2.010.303/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.11.2022).

Logo, na segunda fase da dosimetria deve remanescer apenas a exasperação da sanção pelo emprego de meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal).

Pelo exposto,
o parecer é pelo PROVIMENTO do recurso, a fim de que seja readequada a pena-base e a pena intermediária impostas ao apelante
”.

Com efeito, no tocante à culpabilidade, é vedada a utilização do meio cruel – deslocada para a segunda etapa como agravante – para negativar tal circunstância judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

E, como bem destacado no parecer transcrito, o corréu LUCAS foi impronunciado, de modo que não há provas nos autos de que o apelante tenha tido o auxílio de outra pessoa para ceifar a vida de CRISTINA.

No tocante à confissão qualificada, já me pronunciei, em inúmeras oportunidades, que ela deve ser sempre valorada em favor do réu, devendo ser compensada com o motivo fútil.

Assim, na primeira fase a pena-base fica fixada no mínimo legal, elevada na segunda etapa em 1/6 [um sexto] pela agravante remanescente [meio cruel] e conservada na fase derradeira, ante a inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição, alcançando a pena definitiva de 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por JOSÉ LEANDRO LINO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa de liberdade, fixando-a em
14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023